Tribunal: TJMT
Processo: 1047244-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047244-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), RONALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 818.752.071-04 (AGRAVADO), MARINA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 023.801.931-42 (AGRAVADO), GEORGINO DE LIMA CUNHA - CPF: 594.764.511-49 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PADILHA - CPF: 079.294.631-68 (AGRAVADO), ERANICE DOMINGAS DE SOUZA COSTA - CPF: 003.835.401-27 (AGRAVADO), CILENE SANTANA DA SILVA VITAL - CPF: 604.618.291-34 (AGRAVADO), JOICE JANAINA NASCIMENTO - CPF: 974.481.331-87 (AGRAVADO), ELZA RODRIGUES TAQUES - CPF: 284.179.091-68 (AGRAVADO), KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 029.054.481-56 (AGRAVADO), CARLOS MIGUEL DE LIMA FILHO - CPF: 004.034.511-40 (AGRAVADO), JEAN LUIZ DE ARRUDA - CPF: 874.504.451-15 (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, visando à incorporação do índice de 11,98% relativo à conversão dos vencimentos em URV, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes. A sentença transitada em julgado em maio de 2022 reconheceu o direito dos servidores à incorporação. O Município, na impugnação, alegou prescrição do fundo
de direito e absorção das perdas salariais pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009, que reestruturou a carreira. A decisão agravada considerou a impugnação protelatória, impedida pela coisa julgada. Em decisão monocrática, foi deferido efeito suspensivo ao agravo, com determinação de realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é juridicamente admissível discutir a necessidade de perícia contábil para apuração da defasagem remuneratória decorrente da conversão em URV; (
ii
) estabelecer se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009 implica absorção das diferenças salariais reconhecidas judicialmente; e (
iii
) determinar se a reestruturação da carreira configura marco prescricional apto a fulminar o fundo de direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da sentença, mas não obsta o exame de matérias supervenientes ou de ordem pública, como a prescrição, quando não enfrentadas na fase de conhecimento.

A apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV exige prova técnica por perícia contábil, mesmo quando o direito material à incorporação foi reconhecido por sentença, conforme decidido pelo STF no RE 561.836/RN, sob repercussão geral.

A Lei Municipal nº 1.027/GP/2009, ao reestruturar a carreira dos servidores e instituir nova base remuneratória, promove absorção das diferenças salariais anteriormente reconhecidas, inviabilizando a continuidade do pagamento do percentual de 11,98%.

Essa reestruturação, iniciada em 14 de dezembro de 2009, constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, alcançando o fundo de direito relativo à conversão de vencimentos em URV.

A ação de cobrança foi ajuizada apenas em novembro de 2017, após decurso de mais de sete anos da reestruturação, evidenciando a prescrição da pretensão, que atinge a totalidade do crédito executado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que não arguida anteriormente e sem violação à coisa julgada, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Reconhecida a prescrição do fundo de direito, torna-se desnecessária a produção de prova pericial, impondo-se a extinção da execução com base no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia contábil é admissível na fase de cumprimento de sentença para apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, mesmo que o direito material tenha sido reconhecido por sentença transitada em julgado.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos, por meio de novo plano remuneratório, pode absorver as diferenças salariais decorrentes da conversão em URV.

A reestruturação remuneratória constitui marco inicial do prazo prescricional para cobrança judicial das diferenças salariais relacionadas à conversão em URV.

A prescrição do fundo de direito pode ser reconhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando não apreciada na fase de conhecimento, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II; 505; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, repercussão geral, Rel. Min. Ayres Britto; STJ,
AgInt
no REsp 1.850.802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.05.2020; STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
17.03.2020; TJMT,
AgInt
nº 1003559-28.2024.8.11.0000, j. 13.11.2024; TJMT, Apelações nº 0045919-81.2015.8.11.0041 e nº 1012977-71.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1001212-33.2019.8.11.0053, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo M
UNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Os agravados, servidores públicos municipais, ajuizaram ação de cobrança visando à incorporação do percentual de 11,98% decorrente de perda salarial pela conversão errônea de Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração dos servidores e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com seus reflexos legais desde a data da conversão. Referida decisão transitou em julgado em maio de 2022.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Município apresentou impugnação alegando inexequibilidade do título em razão da reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009, que teria absorvido eventuais perdas salariais, além de sustentar a prescrição do fundo de direito.

O juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação, considerando-a protelatória e entendendo que as matérias alegadas configurariam tentativa de reabertura de discussão acobertada pela coisa julgada.

O agravante sustenta que é imprescindível a realização de perícia contábil para quantificar eventual perda salarial, que a Lei Municipal nº 1.027/GP/2009 absorveu as diferenças ao reestruturar a carreira dos
servidores, e que ocorreu a prescrição do fundo de direito, uma vez que entre a vigência da referida lei em dezembro de 2009 e a distribuição da ação em novembro de 2017 transcorreu prazo superior a cinco anos.

Em decisão monocrática, deferi o efeito ativo ao recurso, suspendendo a decisão agravada e determinando a realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem remuneratória e verificar se a reestruturação da carreira absorveu as perdas salariais.

Os agravados apresentaram contrarrazões sustentando que a sentença transitada em julgado reconheceu expressamente o direito às diferenças no percentual de 11,98%, que não é possível modificar o alcance da decisão exequenda na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada, e que o agravante deveria ter recorrido aos Tribunais Superiores caso não concordasse com a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em definir:
(i)
se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é juridicamente admissível a discussão acerca da necessidade de realização de perícia contábil para apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de vencimentos para URV;
(
ii
)
se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009 constitui marco jurídico apto a absorver eventuais diferenças salariais
reconhecidas em sentença; e
(
iii
)
se, à luz desse marco normativo, encontra-se consumada a prescrição do fundo de direito.

1. Da coisa julgada e dos limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença

A sentença proferida na ação de cobrança reconheceu o direito dos servidores à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, com os reflexos legais pertinentes, tendo tal pronunciamento judicial transitado em julgado em maio de 2022.

É incontroverso que a coisa julgada material confere estabilidade à decisão de mérito, tornando imutável o comando judicial no que se refere às questões efetivamente apreciadas e decididas, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. Tal instituto desempenha papel essencial na preservação da segurança jurídica e na pacificação das relações sociais.

Todavia, a autoridade da coisa julgada não se projeta de forma absoluta e ilimitada. Não impede, em momento posterior, o exame de matérias que
não integraram o conteúdo decisório da sentença
, notadamente aquelas de
ordem pública
ou que decorrem de circunstâncias jurídicas relevantes não apreciadas na fase de conhecimento. A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua própria natureza, admite o controle da exequibilidade do título judicial, desde que não haja rediscussão do mérito decidido.

2. Da apuração técnica da defasagem remuneratória e da necessidade de perícia contábil

No que se refere à apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de vencimentos para URV, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que
o reconhecimento genérico do direito ao percentual de 11,98% não dispensa a verificação técnica da efetiva ocorrência de perdas
, tampouco autoriza sua execução automática e indistinta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, sob o regime da repercussão geral, assentou que o direito à incorporação do percentual decorrente da conversão da URV depende da comprovação de que o cálculo original dos vencimentos utilizou parâmetro incompatível com a data do efetivo pagamento. Tal constatação, por sua natureza, exige exame técnico-contábil.

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
ainda que a sentença tenha reconhecido o direito à incorporação
, a fase de liquidação ou de cumprimento de sentença pode demandar
perícia contábil individualizada
, a fim de apurar a existência e a extensão de eventual defasagem, bem como verificar se posteriores reestruturações remuneratórias absorveram as diferenças inicialmente identificadas.

Cita-se, a propósito, o Agravo de Instrumento nº 1003559-28.2024.8.11.0000, julgado em 13/11/2024, no qual se reconheceu a imprescindibilidade da prova técnica para a adequada quantificação das diferenças remuneratórias relativas à URV.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte também tem assentado que o reconhecimento judicial do direito à incorporação das diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV não possui caráter absoluto nem perpétuo, encontrando limite temporal nas hipóteses de reestruturação superveniente da carreira e do regime remuneratório dos servidores públicos.

Com efeito, tais alterações normativas podem implicar a absorção integral das eventuais perdas inicialmente verificadas, circunstância que, além de influir diretamente na quantificação do débito em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, pode conduzir, conforme o caso, ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial passa a ser a data de vigência da lei reestruturadora.

É justamente nessa linha que se insere o precedente a seguir transcrito, no qual se firmou o entendimento de que a reestruturação remuneratória faz cessar o direito às diferenças de URV, por se tratar de marco interruptivo do próprio direito material, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.º 561 .836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3.
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais de
Santo Antônio do Leverger
e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001212-33.2019.8 .11.0053, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

Sob esse aspecto, a rejeição liminar da impugnação, com fundamento exclusivo na coisa julgada, não se mostra juridicamente adequada, pois inviabiliza o exame de questão técnica indispensável à própria exequibilidade do título.

3. Da prescrição do fundo de direito e de sua cognoscibilidade em sede executiva

A questão central do presente recurso, contudo, reside na análise da
prescrição do fundo de direito
, especialmente quanto à sua aferição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, vocacionada à estabilização das relações jurídicas e à preservação da segurança jurídica, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a sentença exequenda
não enfrentou a questão prescricional sob a perspectiva da reestruturação da carreira dos servidores
, promovida pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009. Tal diploma normativo instituiu novo plano de cargos,
carreiras e salários, com a criação de novas tabelas remuneratórias, alterando substancialmente a estrutura
vencimental
dos servidores municipais.

Embora a referida lei seja anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, distribuída apenas em novembro de 2017, a prescrição do fundo de direito
não foi arguida nem examinada na fase de conhecimento
, circunstância que afasta qualquer alegação de violação à coisa julgada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao reconhecer que
a reestruturação da carreira dos servidores públicos constitui o marco final para o pagamento de diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV
, bem como o
termo inicial do prazo prescricional quinquenal
para eventual cobrança judicial.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o Supremo Tribunal Federal, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
”

(
AgInt
no REsp 1.850.802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020)

“Uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos,
o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado
.”

(REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente adota tal orientação, conforme se extrai, entre outros, dos julgados proferidos nas Apelações nº 0045919-81.2015.8.11.0041 e nº 1012977-71.2018.8.11.0041.

E, ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.º 561 .836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3.
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais de
Santo Antônio do Leverger
e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001212-33.2019.8 .11.0053, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

4. Do caso concreto

Aplicando-se essas premissas ao caso sob exame, verifica-se que a Lei Municipal nº 1.027/GP/2009 entrou em vigor em 14 de dezembro de 2009, promovendo a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais de Santo Antônio do Leverger.

A ação de cobrança, todavia, somente foi ajuizada em novembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior a sete anos desde a entrada em vigor da norma
reestruturante
.

Dessa forma, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 14 de dezembro de 2009 e se encerrou em 14 de dezembro de 2014. O ajuizamento da demanda após esse marco temporal conduz, de forma
inexorável
, ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que alcança a integralidade da pretensão deduzida, e não apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos.

O reconhecimento dessa prescrição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
não vulnera a coisa julgada
, pois a matéria não integrou o conteúdo decisório da sentença exequenda e possui natureza de ordem pública, impondo-se sua apreciação para evitar a perpetuação de obrigação incompatível com o ordenamento jurídico.

5. Da consequência jurídica

Reconhecida a prescrição do fundo de direito, resta esvaziada a utilidade da produção de prova pericial, uma vez que inexiste direito subsistente a ser executado.

Impõe-se, assim, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso V, combinado com o artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito e
determinar a extinção do cumprimento de sentença
, com fundamento no artigo 924, inciso V, combinado com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026